Tribunal: TJMT
Processo: 1002533-25.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RED no 1002533-25.2017.8.11.0037
EMBARGANTE: MARLUCI MACIEL DOS SANTOS
EMBARGADOS: DIEGO ALENCAR BEUMER E BANCO BRADESCO S/A.
Vistos etc.
MARLUCI MACIEL DOS SANTOS interpôs o presente recurso de embargos de declaração no ID no 47261959, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando a decisão monocrática de ID no 43579454 que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1002533-25.2017.8.11.0037.
Em síntese, informa a embargante que era proprietária do imóvel situado na Rua Amália Ometo n.o 650, Bairro Parque Eldorado, Comarca de Primavera do Leste-MT, objeto da matrícula n.o 3.602 do RGI da mesma Comarca, e teve a propriedade consolidada pelo Banco Bradesco S/A, então credor fiduciário.
Pondera que o citado imóvel foi levado a leilão sem que a embargante fosse intimada pessoalmente acerca da data e local da realização da hasta pública, estando, a seu ver, o procedimento em desacordo com os entendimentos do TJMT, STJ, da Lei no 9.514/97 e Decreto-Lei no 70/66.
Declara ainda que a ação de nulidade de leilão foi julgada improcedente no Juízo de origem, sendo confirmada pela decisão embargada, decisão essa que vai de encontro com outra decisão da própria relatora deste recurso (Apelação no 0010975-67.2015.8.11.0004).
Desta forma, na sua concepção, resta patente o seu direito de ser intimada pessoalmente do dia e local em que o imóvel será levado a leilão, sendo que a ausência de tal intimação enseja a nulidade do procedimento.
No mais, transcreve julgado no REsp. no 1.704.476-GO, proferido em 17/06/2020, da lavra do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, o qual prescreve que: “no âmbito do Decreto-Lei n. 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei n. 9.514/97. ”
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja declarada a nulidade dos leilões extrajudiciais.
As contrarrazões de DIEGO ALENCAR BEUMER e BANCO BRADESCO S/A vieram no ID no 49224485 e ID no 49418476, respectivamente, oportunidade em que ambos os embargados rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, contradição é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
É importante ressaltar que a contradição entre julgados, seja do mesmo relator, do mesmo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça não se amolda como contradição passível de ser sanada por meio de aclaratórios, pois os entendimentos podem ser revistos com o passar do tempo, seguindo esta ou aquela corrente doutrinária ou jurisprudencial.
Aliás, em princípio, vale salientar que ementa trazida no recurso especial acima citado como sendo do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, não corresponde com a verdade. Na realidade, trata-se de ementa do Tribunal de Justiça de Goiás, o qual é transcrita no corpo da decisão que aprecia a admissibilidade recursal pela vice-presidência daquele Tribunal, tanto é que seu início se refere a “APELAÇÃO CÍVEL” inclusive tal recurso sequer foi conhecido, bastando verificar o site do STJ.
Ademais, à época que proferi decisão no citado RAC no 0010975-67.2015.8.11.0004, em meados de 2019, tinha plena convicção que havia necessidade da intimação pessoal, aplicando por analogia o Decreto-Lei no 70/66, conforme aplicado pelo TJGO.
Contudo, a partir de um estudo mais aprofundado da matéria, principalmente quanto às modalidades dos contratos, verifiquei que nem todos os contratos seriam suscetíveis de aplicação por analogia do Decreto-Lei no 70/66.
Em tese, aplicava-se por analogia o Decreto-Lei no 70/66, nos contratos exclusivamente de operações do Sistema Financiamento Imobiliário, cujo valor é utilizado para o financiamento do próprio imóvel, o qual é dado em garantia fiduciária.
Ainda aplicava o citado decreto no empréstimo com garantia hipotecária do Sistema Financeiro de Habitação.
No caso em comento, a operação negocial levada a efeito entre as partes não se enquadra em nenhuma dessas modalidades a justificar a aplicação por analogia do Decreto-Lei no 70/66, já que o empréstimo foi consubstanciado para formação de capital de giro empresarial, cuja garantia do empréstimo foi dada o bem imóvel em alienação fiduciária.
Atualmente, com a introdução no § 2oA no artigo 27 da Lei no 9.514/97, pela Lei no 13.465/2017, a intimação pessoal no procedimento expropriatório passou a ser necessária, independentemente do tipo da modalidade de empréstimo bancário garantido pela alienação fiduciária. No entanto, o procedimento expropriatório da embargante se deu anteriormente à vigência da lei em questão.
Neste caso, ou seja, se o ato expropriatório é anterior à Lei no 13.465/2017, existem dois entendimentos no STJ: um é no sentido que é totalmente desnecessária intimação para leilões, bastando tão somente a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, entendimento este que atualmente tenho seguido. O outro entendimento aplica por analogia o Decreto-Lei no 70/66, todavia, levando em consideração a modalidade de empréstimo, o que também não abrange a operação da embargante.
Inclusive, na última sessão desta 2a Câmara Cível (22/07/2020), em situação mais confortável do que a da embargante, onde a modalidade da operação era do Sistema Financeiro Imobiliário e o próprio bem foi dado em garantia, cujo ato expropriatório deu-se anteriormente à Lei no 13.465/2017, e por unaminidade foi considerado válido o leilão independentemente da intimação pessoal do devedor (RAC no 1001387-03.2018.8.11.0040 - APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A - APELADOS: WOLNEY SERPA e TATIELE TURRA TARONE SERPA), inclusive naquele RAC citei vários entendimentos deste Tribunal, sendo uma delas:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO LEILÃO. FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE À LEI No 13.465/17, QUANDO NÃO SE MOSTRAVA EXIGÍVEL AQUELA INTIMAÇÃO. FALTA QUE, ADEMAIS, PERDE RELEVO SE O DEVEDOR NÃO REVELA DISPOR DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA EXERCER A PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO E DEMAIS VERBAS. INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDICADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ -SP 20943562620188260000 SP 2094356 -26.2018.8.26.0000, RELATOR: ARANTES THEODORO, DATA DE JULGAMENTO: 28/05/2018, 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/05/2018). Grifei.
Desta forma, inexiste qualquer contradição na decisão monocrática embargada, uma vez que as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pela decisão recorrida, inclusive para melhor esclarecimento transcrevo um fragmento da decisão embargada em que o embargante afirma ser contraditório:
“(...)INOVAÇÃO RECURSAL – BEM DE FAMÍLIA
Alega o banco recorrido que houve inovação recursal no que tange à alegação da apelante de que o bem dada em garantia fiduciária trata-se de bem de família.
É defeso às partes inovar os limites da lide postos pela inicial e pela contestação, em sede recursal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, além de diversos dispositivos processuais. In casu, resta patente tal inovação, porquanto a parte recorrente trouxe apenas neste recurso a discussão sobre bem de família, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso nesta parte da alegação.
Sobre o tema, de minha relatoria:
" (...) Nos moldes do art. 515, § 1o, do CPC, é defeso ao apelante inovar a causa de pedir, pois em apelação apenas se admite a discussão de questões de fato ou de direito apresentadas no primeiro grau e discutido na sentença, razão porque não se conhece do recurso". (TJMT - RAC no. 127129/2009 - 2a Câmara Cível - Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 17/08/2011 - DJE: 24/08/2011)
Assim, em face da inovação recursal, a parte relativa à alegação de bem de família não deve ser conhecida, restando apreciar o mérito da causa.
Contudo, ainda que a questão fosse objeto de discussão, o direito não socorre à apelante – até porque, não há que se falar em bem de família de imóvel dado em garantia fiduciária através de ato voluntário do proprietário e devedor, assumindo obrigações previstas no contrato expresso e de livre e espontânea vontade.
Diferentemente do que ocorre na penhora, que na maior parte das vezes é ato que independe da vontade do devedor que pode até dela discordar, além de ser realizada em ação judicial onde o imóvel não está necessariamente vinculado a obrigação exigida, o bem dado livremente em garantia fiduciária de dívida não pode ser objeto de liberação por mera alegação de se tratar de bem de família.
E não age com lealdade e ética o contratante que, desde a contratação, sabia que o ajuste firmado poderia resultar na perda do imóvel dado em garantia, caso descumpridas as obrigações. É inaceitável tal conduta, servindo-se da lei quando lhe convém no momento da contratação, e posteriormente, em caso de inadimplemento, utilizar-se de benefício para escusar-se ao seu cumprimento.
Salvo raras exceções, os contratos devem ser cumpridos, ainda que possam ser desfavoráveis em certos momentos, evitando-se interpretações excessivamente protetivas e que prejudicam a confiabilidade do sistema legal de garantias, igualmente protegido pela legislação de regência.
Portanto, exigir dos contratantes uma conduta ética e de boa-fé tanto na fase de contratação como na fase execução do contrato, evita-se práticas e atitudes que maculam o atual estágio de evolução do sistema de garantias de imóveis.
Assim, não há que se falar em proteção do imóvel em discussão pela arguição de se tratar de “bem de família”.
VOTO - MÉRITO
Analisando detidamente os autos, denota-se que a autora MARLUCI MACIEL DOS SANTOS, ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial, em face de BANCO BRADESCO S/A, objetivando a declaração de nulidade do leilão relativo à consolidação extrajudicial do imóvel objeto da matrícula no 3.602 do CRI local.
Na concepção da autora, a pretensão material fundamenta-se, em síntese, na nulidade decorrente da ausência de sua intimação pessoal sobre o leilão designado para a venda do imóvel dado em garantia fiduciária relativo a operação de empréstimo contraído junto à instituição bancária demandada, cujo inadimplemento ensejou a consolidação extrajudicial do bem e demais atos expropriatórios, sem viabilizar, contudo, a purgação da mora, por não se proceder com a aludida intimação pessoal, contrariando o Sistema de Financiamento Imobiliário, em manifesta afronta ao disposto no artigo 39, inciso II da Lei no 9.514/97, que faz expressa menção aos ditames do Decreto no 70 de 21 de novembro de 1966.
Em seara de contestação, o banco requerido pugnou pela improcedência da ação, sob alegação que foram observados os regramentos contidos na Lei no 9.514/97, os quais não exige intimação pessoal do devedor após a consolidação extrajudicial do bem dado em garantia, mas apenas comunicação, esta regularmente realizada, mediante publicação de edital constando as datas das praças e registro em jornal de grande circulação (Diário de Primavera do Leste), inexistindo qualquer mácula de procedimento.
Em impugnação à contestação, a requerente refutou os argumentos lançados na peça contestatória, transcrevendo a disposição do artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97, que estabelece a necessidade de intimação do devedor.
No mais, a parte autora requereu a inclusão do arrematante do imóvel - DIEGO ALENCAR BEUMER - no polo passivo da ação, o qual apresentou sua contestação.
Posteriormente, regularmente instruído os autos, este foi sentenciado improcedente, dando azo ao presente recurso.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste TJMT e no STJ, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
É cediço que a alienação fiduciária constitui um direito real de garantia onde o devedor, proprietário de uma coisa, aliena-a fiduciariamente ao credor, tornando-se depositário e possuidor direto do bem para que o credor, com a posse indireta e o domínio resolúvel, possa receber o crédito devido e após o seu integral adimplemento, possa transferir a coisa ao devedor, ou seja, configura um negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la quando se verificar o adimplemento de determinada obrigação.
No caso em comento, a própria autora/apelante confessou na inicial que assinou como Interveniente Garantidora de uma operação de empréstimo – Capital de Giro -, emitida em favor de L.M. DE SOUZAE CIA LTDA ME, dando em garantia na forma de alienação fiduciária o único imóvel que possuía.
De igual sorte, confessou que as obrigações não foram adimplidas em razão da crise financeira pela qual vem passando, tornando-se assim inadimplente.
Também confessa que, em vista do inadimplemento da obrigação, o requerido, em cumprimento ao determinado no artigo 27 e parágrafos, da Lei 9.514/97, consolidou a propriedade do bem imóvel dado em garantia.
No entanto, questiona a falta de sua intimação pessoal do imóvel que estava indo a leilão e, posteriormente, fora arrematado, contrariando o que dispõe o Sistema de Financiamento Imobiliário.
Examinando o Contrato de Crédito Bancário pactuado entre as partes, juntado no ID no 41817511, verifica-se que operação negocial levada a efeito entre as partes não se enquadra no Sistema Financeiro da Habitação, mas consubstancia empréstimo para formação de capital de giro empresarial, onde o imóvel objeto da lide foi dado em garantia com cláusula de alienação fiduciária (Quadro 11-16).
Vale salientar que é possível a utilização do procedimento de execução extrajudicial para contratos alheios ao Sistema Financeiro Habitacional – até porque, o instituto da alienação fiduciária pode ser aplicado para outras modalidades de contrato, ampliando o seu alcance, que antes era privativo do Sistema Financeiro Imobiliário, conforme dispõe o artigo 22 da Lei no 9.514/97. Confira:
"Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.
1o A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena;"
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de ser legítima a garantia de alienação fiduciária em cédulas de crédito bancário, uma vez que a própria lei autoriza a constituição desta modalidade de garantia em qualquer contrato com obrigação pecuniária:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas com o Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no REsp 1630139/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 18/05/2017). Grifei.
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1o, DA LEI No 9.514/1997 E 51 DA LEI No 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004. 3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. 4.[...] Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial. Intimem-se. Brasília (DF), 10 de maio de 2018. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - AREsp: 1040695 SC 2017/0004757-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/05/2018)
Portanto, conforme se vê, a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.
Sendo assim, correto o entendimento da autora/apelante quando afirma que diante do inadimplemento da obrigação e da ausência da purgação da mora, o requerido, em cumprimento ao determinado no artigo 27 e parágrafos, da Lei 9.514/97, consolidou a propriedade do bem imóvel dado em garantia.
Consolidada a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, este poderá colocá-lo a leilão em momento que lhe convier.
No entanto, a devedora se apega ao disposto no artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97, introduzida pela Lei no 13.465/2017, a qual determina intimação pessoal.
Ocorre que o leilão extrajudicial foi designado inicialmente para o dia 10/11/2016 e, posteriormente para o dia 23/07/2017, sendo ambas as designações anteriores à Lei no 13.465/2017, que introduziu o § 2oA no artigo 27 da Lei no 9.514/97.
Portanto, antes da Lei no 13.465/2017, que introduziu o § 2oA no artigo 27 da Lei no 9.514/97, desnecessária a intimação pessoal.
Aliás, quanto ao tema da desnecessidade de intimação sobre leilão ocorrido anteriormente à lei de regência. Confira:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO LEILÃO. FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE À LEI No 13.465/17, QUANDO NÃO SE MOSTRAVA EXIGÍVEL AQUELA INTIMAÇÃO. FALTA QUE, ADEMAIS, PERDE RELEVO SE O DEVEDOR NÃO REVELA DISPOR DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA EXERCER A PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO E DEMAIS VERBAS. INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDICADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ -SP 20943562620188260000 SP 2094356 -26.2018.8.26.0000, RELATOR: ARANTES THEODORO, DATA DE JULGAMENTO: 28/05/2018, 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/05/2018)
Ainda, confira os arestos deste TJMT, quanto à desnecessidade de intimação do devedor da data do leilão quando este foi regularmente notificado para purgar a mora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA – ART. 26, §1o, DA LEI No 9.514/97 – NECESSIDADE – DISCUSSÃO DA DÍVIDA EM AÇÃO PRINCIPAL COM DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIMINAR CAUTELAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se possível a realização do leilão extrajudicial de imóvel dado em garantida, desde que o credor fiduciário proceda a intimação do devedor fiduciante, por meio do oficial do cartório a fim de possibilitar a purgação da mora, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos arts. 26 e 27, da Lei no 9.514 / 97. Se não comprovada a intimação da devedora para exercer a purga da mora, fato somado à propositura da ação principal e respectivo depósito judicial do valor que aponta como o correspondente da dívida, prudente se mostra manter a decisão que autorizou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel em litígio." (TJMT RAI 45420/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 26/06/2013, PUBLICADO NO DJE 03/07/2013)
"MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA – ART. 26, §1o, DA LEI No 9.514/97 – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Só é possível a realização do leilão extrajudicial se o credor fiduciário procede a intimação do devedor fiduciante, através do oficial do cartório, possibilitando a purgação da mora, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos arts. 26 e 27, da Lei no 9.514 / 97". (TJMT RAI 100335/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 28/11/2012, PUBLICADO NO DJE 18/12/2012)
No caso em tela, conforme faz prova as certidões, a apelante foi regularmente notificada para realizar a purgação da mora, dentro do prazo legal (ID no 41811198), no entanto, conforme também certificado, quedou-se inerte pelo que, frente ao transcurso in albis do prazo, houve a consolidação da propriedade fiduciária plena ao banco credor, conforme AV.05 da Matrícula no 3.602 – no Cartório de Registro de Imóvel de Primavera do Leste-MT (ID no41811198).
Portanto, após a regular consolidação de sua propriedade, o BANCO BRADESCO promoveu todos os dois leilões públicos previstos no artigo 27 da Lei no. 9.514/97, sendo o primeiro, em 10/11/2016 e, o segundo, em 22/11/2016, cujos editais foram publicados no jornal de maior circulação de Primavera do Leste - CLASSI DIÁRIO de Primavera do Leste - em 25/1/2016, 26/10/2016 e 27/10/2016, conforme constam das averbações R.06 e R.07 da matrícula do imóvel (ID no41811198). Confira:
"R.06 AV.05 M. 3.602 Protocolo: 91.034 Feito em: 0109.2.017. LEILÃO NEGATIVO: Pelo requerimento firmado em data de 19 de Dezembro de 2.016, o BANCO BRADESCO S.A., já qualificado no R.04 desta matrícula, realizou o leilão público disciplinado no artigo 27 da Lei Federal no 9.514/1997, sendo o PRIMEIRO conduzido pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Milan, devidamente registrado na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP no 266, sem que houvesse arrematante, dando assim a mais ampla, geral e irrevogável quitação ao devedor-fiduciante. termo de quitação a L M DE SOUSA E CIA LTDA ME. nos termos do § 5o do artigo 27 da Lei 9.514/9. Publicação dos editais para a realização do primeiro leilão. Ata do 1o Publico Leilão realizado em 10.11.2016, às l5:00hs, lance mínimo; R$ 415.257,91, publicado no jornal Classi Diário de Primavera do Leste-MT, nos dias: 25.10.2016; 26.10.2016 e 27.10.2016, os documentas arquivados nesta serventia. Emolumentos: R$ 3.852,90. Selado em 01.09.2017. Eu, Pedro Paulo Fernandes Feitosa, Oficial Substituto do Registro de Imóveis, que a fiz digitar, conferi, registrei e assino afinal."
"R.07 AV.05 M. 3.602 Protocolo: 91.036 Feito em: 01.09.2.017. LEILÃO NEGATIVO: Pelo requerimento firmado em data de 19 de Dezembro de 2.016, o BANCO BRADESCO S.A., Já qualificado no R.04 desta matricula, realizou o leilão público disciplinado no artigo 27 da Lei FederaL no 9.514/1997, sendo o SEGUNDO conduzido pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Milan, devidamente registrado na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP no 266. sem que houvesse arrematante, dando assim a mais ampla, geral e irrevogável quitação ao devedor-fiduciante. termo de quitação a L M DE SOUSA E CIA LTDA ME. nos termos do § 5o do artigo 27 da Lei 9.514/97. Publicação dos editais a realização do segundo leilão. Ata do 2o Publico Leilão realizado em 22.11.2016, às l5:00hs, lance mínimo; R$ 170.428,82, publicado no jornal Classi Diário de Primavera do Leste-MT, nos dias: 25.10.2016; 26.10.2016 e 27.10.2016, os documentas arquivados nesta serventia. Emolumentos: R$ 3.802,10. Selado em 01.09.2017. Eu, Pedro Paulo Fernandes Feitosa, Oficial Substituto do Registro de Imóveis, que a fiz digitar, conferi, registrei e assino afinal."
Somado a isso, a Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro no. 237/1458/0102 de ID no 41817511, que originou a garantia fiduciária do imóvel leiloado, previa, em seu campo de garantias, item II, páginas 11 e 12 as seguintes disposições:
“20 - Os públicos leilões serão anunciados mediante edital único com prazo de 15 (quinze) dias, contados da primeira divulgação, publicado por 3 (três) dias, ao menos, em um dos jornais de maior circulação no(s) local(is) do(s) imóvel(is), ou em outro de comarca de fácil acesso, se no(s) local(is) do(s) imóvel(is) não houver imprensa com circulação diária.”
“27 - Caso o maior lance oferecido não seja igual ou superior ao valor verificado com base no item (II), da alínea 21, a dívida perante o Credor será considerada extinta, exonerando -o da obrigação de restituição à Emitente e/ou ao(s) Terceiro(s) Garantidor(es) de qualquer quantia, seja a que tempo ou título for.”
a) Extinta a dívida, dentro de 5 (cinco) dias a contar da data da realização do segundo leilão, o Credor dará à Emitente ou ao(s) Terceiro(s) Garantidor(es) a quitação da dívida mediante termo próprio.
b) Também será extinta a dívida se no segundo leilão não houver licitante.”
Portanto, resta claro que o credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A promoveu os dois leilões públicos extrajudiciais previstos no artigo 27 da Lei no. 9.514/97 impecavelmente nos termos da lei e nos termos contratados na cédula de crédito bancário que originou a garantia fiduciária.
Sobre o tema, deste TJMT:
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUCIAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LEI 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA DO CONTRATO - LEILÕES EXTRAJUDICAIS - DESIGNAÇÃO DAS PRAÇAS - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PUBLICIDADE VERIFICADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO/ADITAMENTO/ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA(ARTIGO 264, CPC/73, CORRESPONDENTE ARTIGO 329, CPC/15) - DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE AJUIZA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C SUSTAÇÃO DE PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CIÊNCIA INEQUIVOCA DOS LEILÕES - DANO MATERIAL E DE CUNHO MORAL AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O procedimento acerca da alienação de bem imóvel dado em garantia fiduciária e de seu respectivo leilão encontra -se previsto na Lei no 9.514/97 que dá as providências para o caso de não pagamento da dívida vencida. A publicação em jornal de grande circulação acerca do local e data do leilão realizado - nos moldes da Lei 9.514/97 - atende a cláusula prevista na Cédula de Crédito bancário. O ajuizamento da ação revisional cumulada com pedido sustação de praça/leilão extrajudicial de imóvel residencial urbano contemporâneo às datas dos leilões publicados em jornal de grande circulação, revela a ciência inequívoca do devedor fiduciante em relação ao leilão extrajudicial.” (TJMT - Ap 29842/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).
Desta feita, os dois leilões públicos extrajudiciais previstos no artigo 27 da Lei no. 9.514/97 não possuem qualquer mácula em seu procedimento, tanto é que sequer foram alvo de qualquer impugnação pela ora apelante, a qual frisa em suas razões recursais que se insurge contra o terceiro leilão (após a quitação da dívida , que não possui previsão legal , tampouco obrigatoriedade de realização) , tendo o BANCO BRADESCO, conforme dito, dado quitação à dívida, nos moldes do § 5o, do artigo 27 da Lei no. 9.514/97 e conforme previsto em cláusula expressa da cédula de crédito bancário, encerrando-se, neste momento, a aplicação da aludida legislação, sendo permitido ao então credor fiduciário e proprietário do imóvel dispor livremente sobre tal bem, tal qual o fez.
Logo, tendo o agravante arrematado o imóvel em um terceiro leilão, após o proprietário fiduciário ter dado quitação à dívida que originou a extinta garantia fiduciária e podendo dispor livremente do bem a fim de recuperar o prejuízo que sofreu diante da inadimplência da cédula de crédito bancário que se garantiu com o imóvel objeto deste litígio, terceiro leilão este não previsto na Lei no. 9.514/97, cuja intimação pessoal do antigo proprietário, que nem devedor era mais, não há que se falar em qualquer nulidade da referida forma de alienação, tampouco na forma em que foi arrematado.
Aliás, vale salientar que a contar do segundo leilão negativo, o BANCO DO BRADESCO poderia ficar com o imóvel, integrando seu patrimônio, doar o imóvel para quem entender, alienar o imóvel diretamente para qualquer pessoa, e por qualquer preço, promover leilão extrajudicial não previsto na legislação, a fim de obter o maior valor possível, como o fez, sem precisar dar ciência para a apelante.
Desta forma, comprovada a total legalidade do leilão e da arrematação, não há motivo para dar provimento ao recurso de apelação, razão pela qual, não resta dúvida de que a sentença singular deve ser mantida,
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso de apelação.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), com observação no artigo 98, §3o, do mesmo Codex, uma vez que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.
P. I. C.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora”
Desse modo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora